Tribunal: TJSP
Processo: 1054720-98.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Letra de Câmbio
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Documentos que comprovam a hipossuficiência – Ausência – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Documentos que comprovam a hipossuficiência – Ausência – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

EXTINÇÃO DO PROCESSO
– Falta de pressuposto de constituição e prosseguimento regular do processo (art. 485, inc. IV, CPC/2015) – Ausência de recolhimento de custas inicias– Intimação regular do autor para promover as diligências cabíveis – Inércia – Ocorrência:

– Cabível a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e prosseguimento regular do processo (art. 495, inc. IV, CPC/2015), por ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo depois de intimado para promover as diligências cabíveis, permanece o autor inerte.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1054720-
98.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHINOOK INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, é apelado HAFFNER INTERNACIONAL GMBH.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. CLEYBER CORREIA LIMA.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.776 --
Apelação Cível n. 1054720-98.2017.8.26.0002
Apelante: Chinook Indústria e Comércio Ltda.
Apelado: Haffner Internacional GMBH
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 6a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo
5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal Documentos que
comprovam a hipossuficiência Ausência Necessidade para
concessão da gratuidade processual:
Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos
no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
Falta de pressuposto de constituição e prosseguimento regular do
processo (art. 485, inc. IV, CPC/2015) Ausência de recolhimento
de custas inicias Intimação regular do autor para promover as
diligências cabíveis Inércia Ocorrência:
Cabível a extinção do processo por falta de pressuposto de
constituição e prosseguimento regular do processo (art. 495, inc.
IV, CPC/2015), por ausência de recolhimento das custas iniciais,
mesmo depois de intimado para promover as diligências cabíveis,
permanece o autor inerte.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 86/87, que julgou extinto sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, os
embargos à execução opostos por Chinook Indústria e Comércio Ltda.
contra Haffner Internacional GMBH.
Apela o embargante alegando que ocorreu
fato novo capaz de ensejar o reconhecimento da hipossuficiência

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
financeira, mas, por lapso, a petição foi juntada apenas nos autos da
execução.
Afirma que passa por grave crise financeira,
sendo que o balanço contábil juntado aos autos demonstra a redução
substancial do faturamento e que teve sua habilitação suspensa no
Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, o que provocou sua
inoperância, pois atua no ramo de exportação de produtos.
Alternativamente, requer a redução das
custas ou a concessão da gratuidade em relação a determinados atos.
Aduz que o fato de o pedido de concessão do
benefício ter sido protocolado na execução, não retira do Juízo e da parte
contrária o conhecimento do pedido, pois os dois processos correm
apensados.
Invoca a aplicação do princípio da cooperação
entre os sujeitos do processo, a instrumentalidade das formas e a
aplicação do artigo 277 que dispõe que serão considerados válidos os atos
que, realizados de modo diverso ao previsto, alcançarem a sua finalidade.
O
recurso
é
tempestivo,
veio
desacompanhado de preparo, tendo em vista que o apelante requer a
concessão dos benefícios da justiça gratuita e fica recebido apenas no
efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, inciso III, do Código de
Processo Civil.
A apelada apresentou resposta pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 149/156).
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
I. Trata-se de embargos à execução opostos
por Chinook Indústria e Comércio Ltda. contra Haffner GMBH aonde a
embargante alega que foi realizado seguro de crédito para a operação.
Sustenta que não há previsão da incidência de juros e correção monetária
nas letras de câmbio, ressalta que não faz sentido a aplicação de índice
monetário nacional para a correção de dívida internacional. Sustenta a
quitação do débito pelo seguro e a inexigibilidade dos títulos. Requereu a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, a devolução em dobro do
valor cobrado e a imposição das penas por litigância de má-fé.
A fls. 81 foi indeferido o benefício da justiça
gratuita e determinado que a embargante recolhesse a taxa judiciária em
15 dias sob pena de extinção do feito, sob pena de extinção.
Referida decisão foi disponibilizada no Diário
de Justiça Eletrônico - DJE em 17/07/2018, conforme certidão a fls. 83.
A embargante deixou transcorrer o prazo in albis sem que cumprisse a
determinação (fls. 85), o que culminou na sentença de extinção ora
atacada.
No que toca ao benefício da gratuidade,
consigne-se que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal prevê
que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, tem-se que a
concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto nos artigos 98 e 99, § 3o,
ambos do Código de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as despesas do processo e os
honorários de advogado sem prejuízo de sua atividade, tratando-se de
pessoa jurídica.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No
caso,
a
apelante
trouxe
apenas
demonstração de resultado dos exercícios de 2015 (fls. 118 e 121) e
balanço patrimonial dos mesmos exercícios (fls. 119/120 e 122/123), bem
como balancete analítico, demonstração de resultado e balanço
patrimonial do exercício de 2017 (fls. 124/132) os quais foram
unilateralmente produzidos. O fato de ter sido suspensa no sistema da
Receita Federal (fls. 113/114), por si só, não enseja o reconhecimento da
insuficiência de recursos, pois em princípio a empresa deveria ter capital
de giro, reservas e patrimônio.
Poderia ter juntado extratos bancários ou
outros documentos que demonstrassem as alegações, mas não o fez.
E, nada obstante o fato de a apelante ter
contratado advogado particular para defender seus interesses em juízo,
isoladamente não seja suficiente a afastar a possibilidade de concessão da
gratuidade, é certo que deve estar demonstrado concretamente que o
pagamento das despesas do processo prejudicará sua atividade, o que não
ocorreu.
Assim,
na
ausência
de
elementos
que
conduzam ao entendimento de que a apelante é financeiramente
hipossuficiente, correto o indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Observe-se como vem decidindo este E.
Tribunal de Justiça em casos análogos, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA
GRATUITA - Pessoa jurídica
Decisão de indeferimento do benefício

Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que
comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo O
fato de a empresa encontrar-se com dificuldades financeiras não é suficiente
para obtenção da gratuidade processual Documento contábil que indica a
existência de resultado negativo nos últimos meses, mas também demonstra
que a recorrente apresenta ativo circulante considerável, de modo que pode

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
remunerar a atividade jurisdicional - Decisão agravada mantida. Recurso
não provido, com determinação.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2229296-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020)
Ademais, não há que se cogitar em princípio
da cooperação, instrumentalidade das formas, nem se aplicar os
dispositivos mencionados pela apelante, pois no caso dos autos, o ato nem
mesmo foi praticado. A apelante deixou transcorrer in albis o prazo para
recorrer da decisão ou recolher custas.
Os
documentos
que
pretensamente
demonstrariam sua hipossuficiência foram juntados nos autos da
execução, ainda que haja conexão com os embargos, trata-se de processo
diverso, não se podendo aceitar que o ato praticado em um deles vale para
o outro. De qualquer forma, tais documentos, mesmo que fossem
apresentados nos autos dos embargos, não ensejariam a concessão do
benefício, pelos motivos expostos acima.
Além
disso,
após
a
apresentação
dos
documentos na execução, o MM. Juiz a quo consignou: “O pedido deve ser
direcionado aos autos de embargos à execução”, despacho que foi
disponibilizado em 25/09/2018, mas até a expedição de decurso de prazo
em 23/10/2018, ou seja, após quase um mês, a apelante não tinha
seguido a orientação. Arcar, portanto, com a própria desídia.
E assim, tendo sido dada a oportunidade à
embargante de recolher a taxa judiciária, deixando, contudo, transcorrer o
prazo determinado sem que houvesse nenhuma manifestação, o feito fora
corretamente extinto nos termos dos artigos 485, inciso IV, do Código de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Processo Civil.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --